Tribunal: STF
Processo: AI 448281
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. Questão relativa a cabimento de
 recurso.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
II. - Agravo não provido.